Tribunal: TJDFT
Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: AVIANO MARTINS FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de habilitação de Maria das Graças Neves Martins, Marcello Neves Martins Ferreira e Bruno Neves Martins Ferreira, meeira e herdeiros do falecido embargante Aviano Martins Ferreira (Id. 59172614). Conforme disciplinado pelo art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil, a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados lhe sucedem no processo, em qualquer instância. Não havendo impugnação e sendo desnecessária dilação probatória diversa da documental, o pedido será imediatamente decidido pelo juiz nos próprios autos, sem necessidade de autuação apartada (art. 691). É a hipótese dos autos, em que os peticionantes juntaram certidão de óbito, escritura pública de partilha de bens e escritura pública de cessão de direitos hereditários (Id. 59172615). Além disso, intimado para manifestação, o Distrito Federal manteve-se inerte (Id. 60509664). Assim, não há óbice à habilitação dos herdeiros, à exceção de Bruno Neves Martins Ferreira, que cedeu gratuitamente todos os seus direitos sucessórios à viúva-meeira, conforme escritura pública juntada aos autos (Id. 59172615, pág. 11). Conforme autorizado pelo art. 100, § 13, da Constituição Federal, “O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor”, não se aplicando ao cessionário a preferência atribuída aos débitos de natureza alimentícia (§§ 2o e 3o). Portanto, é igualmente cabível o pedido de retificação do precatório expedido. Ante o exposto, defiro os pedidos de sucessão processual formulado por Marcello Neves Martins Ferreira e de cessão de crédito do herdeiro Bruno Neves Martins Ferreira para a viúva-meeira Maria das Graças Neves Martins. Defiro, ainda, o pedido de retificação do precatório, para que 75% (setenta e cinco por cento) do crédito sejam atribuídos a Maria das Graças Neves Martins e 25% (vinte e cinco por cento) a Marcello Neves Martins Ferreira, nos termos da escritura pública de partilha de bens Id. 59172615, págs. 10-12, e da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários a Título Gratuito Id. 59172615, págs. 13-14. Retifique-se a autuação, para que passem a figurar como credores Marcello Neves Martins Ferreira e Maria das Graças Neves Martins. Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões aos novos Embargos de Declaração - Id. 59049704. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora